Tribunal: TJMT
Processo: 1054519-98.2020.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1054519-98.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOANA GOMES SILVERIO - CPF: 139.794.422-68 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1054519-98.2020.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS

– COBRANÇA DE CONTRATO DE SEGURO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL – DESCONTO INDEVIDO NA CONTA CORRENTE DA AUTORA – DOLO OU MÁ FÉ NÃO DEMONSTRADOS - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovada a cobrança indevida, porquanto ausente a contratação dos serviços, a dívida deve ser declarada inexistente.

O desconto indevido da conta da autora referente a contrato inexistente não enseja a restituição em dobro, porquanto não demonstrado o dolo ou a má fé.

O mero
desconto
com base em dívida declarada inexistente, apesar de caracterizar a falha na prestação do serviço, não demonstra que tenha sido afetada a esfera personalíssima da autora, portanto não restou caracterizado o dano moral que dá ensejo à reparação civil.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1054519-98.2020.8.11.0041

Apelação no 1054519-98.2020.8.11.0041

Apelante
: JOANA GOMES SILVERIO

Apelado
: BANCO BRADESCO S.A.

7a Vara Cível de Cuiabá

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
JOANA GOMES SILVERIO.

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, proposta por
JOANA GOMES SILVERIO
em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A.

Sentença:
julgou improcedente a ação e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor da causa.

Apelação
(Id. 140199658): Afirma que o banco requerido não comprovou a contratação do seguro.
Busca a repetição do indébito em dobro e o recebimento de indenização por danos morais.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar procedente a ação.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 140199660).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1054519-98.2020.8.11.0041

Apelação no 1054519-98.2020.8.11.0041

Apelante
: JOANA GOMES SILVERIO

Apelado
: BANCO BRADESCO S.A.

7a Vara Cível de Cuiabá

V O T O

A autora relata que é correntista e usuária dos serviços do banco requerido e fora surpreendida com a cobrança de
R$40,75
pelo banco apelado, debitados de sua conta corrente, e que teria origem em débito representado por contrato de seguro.

Alega jamais ter celebrado com o requerido qualquer contrato de prestação de serviços de seguro.

Propôs a ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização pelos danos morais que alega ter suportado em razão do desconto indevido, que foi julgada improcedente.

A autora recorre e busca a condenação do requerido à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Cinge-se, portanto, a controvérsia em verificar se é o caso de julgar procedente a ação.

Pois bem.

Trata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

No caso, a autora provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar extrato de sua conta corrente que demonstra os descontos efetuados a título de "

PAGTO COBRANÇA BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA" (Id. 140199162). Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao requerido incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

Contudo, o banco requerido não trouxe aos autos o contrato de prestação de seguro firmado entre as partes, devidamente assinado pela autora.

Dessa forma, reconhecida a ilegalidade dos descontos, os valores indevidamente debitados da parte comportam restituição
. No entanto, somente se afigura devida a repetição do indébito em dobro caso comprovada a intenção dolosa do banco em efetuar os descontos indevidos.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – CULPA DO CONSUMIDOR – PROVA NÃO PRODUZIDA – EQUIPAMENTO DO LADO EXTERNO DA PROPRIEDADE – AUSÊNCIA DO DEVER DE GUARDA – ART. 167, IV, E PARÁGRAFO ÚNICO, DA RESOLUÇÃO N. 414/2010 DA ANEEL – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Para que se considere lícita a cobrança de recuperação de consumo, deve haver prova de que a irregularidade no padrão de energia elétrica foi praticada pelo consumidor, sob pena de declaração de inexistência do débito daí oriundo, sobretudo quando não há o dever de guarda uma vez que o aparelho está localizado na parte externa da propriedade (art. 167, IV, e parágrafo único, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL).

A repetição do indébito em dobro só é autorizada quando comprovada a intenção dolosa.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC). (N.U 1000530-66.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/07/2021, Publicado no DJE 08/07/2021)

No caso, ainda que se possa verificar a falha na prestação dos serviços por parte do banco requerido, não há evidências de que tenha dolosamente promovido os descontos na conta corrente da autora.

Também não restou demonstrada a má-fé do requerido com relação à cobrança, logo a repetição deve ser de forma simples.

A autora busca também a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

Segundo entendimento consolidado no STJ, o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas não há notícia de que tenha havido ato restritivo de crédito, inscrição dos dados da autora em cadastro de inadimplentes ou mesmo que tenha sido obrigada a pagar juros do uso do cheque especial.

Assim, a mera cobrança indevida não enseja a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E REVISÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRAZO DECENAL – ÚLTIMO DESCONTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 205 DO CC – PRECEDENTES DO STJ - VALOR CREDITADO EM CONTA VIA TED – CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO MÚTUO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATADA – CONTRATO ANULADO – MODIFICAÇÃO PARA OPERAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIABILIDADE – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR PAGO A MAIOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERA COBRANÇA INDEVIDA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É de 10 (dez) o prazo prescricional para as ações em que se pretende a revisão de contrato com repetição de indébito, nos termos do artigo 205 do Código Civil, porque fundada em direito pessoal, computado do último pagamento.

2. Restando comprovado que o autor, mediante ardil e violação do dever de transparência por parte de determinada instituição financeira, acreditando ter contratado mútuo consignado, aderiu a cartão de crédito cujo limite foi disponibilizado através de transferência eletrônica disponível e com cobranças realizadas em faturas avulsas, impõe-se a transmudação da operação para a modalidade almejada pelo consumidor, com a aplicação dos juros remuneratórios da época da negociação, e a devolução simples do valor eventualmente excedente, apurado em sede de liquidação de sentença.

3. A devolução em dobro do valor indevidamente cobrado e pago, pressupõe a ocorrência de má-fé, a qual não se presume.

4. Mera cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável. (N.U 1043998-94.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2021, Publicado no DJE 05/07/2021)

De modo que
não restou demonstrado o dano moral.

Isso posto,

dá-se parcial provimento ao recurso,
para declarar a inexistência do débito, com efeito de condenar o banco apelado à restituição do valor pago, com juros de mora e correção monetária a partir de cada desconto
. Redistribui-se os ônus de sucumbência
de modo que o requerido arcará com 50% das custas processuais e a parte autora com 50%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022